Tribunal: TJPA
Processo: 0870195-14.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870195-14.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO JORGE GOMES BARBOSA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE CONCEDE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE SEM APREENSÃO DO BEM. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, que, mesmo sem o deferimento da liminar e a efetiva apreensão do bem, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que consolidou a propriedade e posse do bem ao credor fiduciário sem a apreensão prévia do veículo; (ii) estabelecer se a ausência da apreensão material do bem torna a sentença inexequível e nula por afronta ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento especial previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 exige, como pressuposto para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o deferimento e o cumprimento da liminar de busca e apreensão, com a efetiva apreensão do bem.

4.

A consolidação da posse e da propriedade somente pode ocorrer após a apreensão do bem e a não purgação da mora no prazo legal, sendo esse encadeamento procedimental indispensável à validade do provimento judicial.

5.

No caso concreto, não houve deferimento da liminar nem cumprimento de mandado, de modo que o bem sequer foi apreendido, rompendo-se a lógica procedimental e tornando inexequível a sentença que consolidou a posse plena em favor do credor.

6.

A ausência da apreensão impossibilita o exercício dos direitos de domínio pelo credor e torna a sentença ineficaz, além de configurá-la como ofensiva ao devido processo legal, caracterizando error in procedendo.

7.

O Decreto-Lei nº 911/69 prevê, em seu art. 4º, a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, como forma adequada de prosseguimento, quando inviável a apreensão do bem..

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO JORGE GOMES BARBOSA contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo com mérito a lide, nos termos do art. 487, I do CPC, para, na forma do art.3º do Decreto-Lei 911/69, consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, descrito na petição inicial e documentos acostados pelo autor, nas mãos do proprietário fiduciário.

Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, que ficarão suspensos em virtude da concessão dos benefícios a que alude o art. 98 e seguintes do CPC/2015.

Determino a expedição de ofício ao DETRAN/PA para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, eventual desbloqueio do veículo, ou, em caso de negativa, defiro o desbloqueio pelo sistema RENAJUD se houver constrição.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença. Argumenta que a liminar de busca e apreensão sequer foi deferida, o mandado não foi cumprido e o bem jamais foi apreendido. Mesmo diante dessa circunstância, o Juízo singular consolidou a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário. Alega que a consolidação da posse pressupõe a apreensão efetiva do bem, conforme o procedimento especial estabelecido no Decreto-Lei nº 911/69. Aduz que é impossível consolidar definitivamente a posse de bem que nunca foi apreendido, permanecendo em poder do devedor ou de terceiros. Sustenta que a sentença é inexequível e divorciada dos objetivos do procedimento legal, devendo ser declarada nula por
error in

procedendo
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, que impugna a concessão da gratuidade ao apelante, alegando ausência de prova da hipossuficiência econômica. No mérito, pugna pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita e pela manutenção integral da sentença, com o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Impugnação à gratuidade do apelante.

O Banco apelado alega que o apelante não comprovou sua hipossuficiência econômica, não tendo apresentado declaração de imposto de renda, contracheques ou qualquer documentação comprobatória da alegada dificuldade financeira. Sustenta que a contratação de advogado particular indicaria capacidade contributiva.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte. Cabe à parte contrária o ônus de demonstrar, mediante prova robusta, a inexistência da alegada insuficiência de recursos.

No caso, o apelado limitou-se a questionar genericamente a ausência de documentos comprobatórios, mas não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção legal. Não demonstrou patrimônio significativo, renda incompatível com a alegação ou qualquer outro dado objetivo que evidenciasse a capacidade econômica do apelante.

Quanto ao argumento de que a contratação de advogado particular seria incompatível com a hipossuficiência, ressalto que tal circunstância, por si só, não afasta o direito aos benefícios da gratuidade, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Assim, REJEITO a impugnação e mantenho a concessão da justiça gratuita ao apelante.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A questão controvertida cinge-se à validade da sentença que consolidou a propriedade e a posse do bem objeto de alienação fiduciária em favor do credor, sem que tenha havido o deferimento e o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

O Decreto-Lei nº 911/69 estabelece procedimento especial para a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, conferindo-lhe rito próprio e lógica procedimental específica.

Nos termos do artigo 3º do referido diploma legal, comprovada a mora, o credor fiduciário pode requerer a concessão de liminar de busca e apreensão do bem alienado. Uma vez deferida e cumprida a liminar, com a efetiva apreensão do veículo, inicia-se o prazo de cinco dias para que o devedor purgue a mora, mediante o pagamento da integralidade do débito. Somente após o cumprimento do mandado de busca e apreensão é que o devedor fiduciante será citado, nos termos do § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Caso o devedor não purgue a mora no prazo legal, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário, conforme previsto no § 1º do artigo 3º.

A lógica do procedimento é clara: a consolidação da propriedade pressupõe a apreensão material do bem. Trata-se de sequência lógica indissociável: primeiro, a liminar é deferida; segundo, o mandado é cumprido com a apreensão; terceiro, o devedor é citado e pode purgar a mora; quarto, não havendo purgação, consolida-se a propriedade em favor do credor, que já detém a posse material do bem.

No caso dos autos, porém, essa sequência foi rompida.

Conforme restou demonstrado, a liminar sequer foi deferida (ID 19403624 - Pág. 2). Consequentemente, não houve expedição nem cumprimento de mandado de busca e apreensão. O bem jamais foi apreendido e permanece em local incerto, possivelmente na posse do devedor ou de terceiros.

Não obstante essa circunstância, o Juízo singular proferiu sentença consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor do Banco credor.

Ora, tal provimento jurisdicional é manifestamente inexequível.

Como consolidar a posse plena e exclusiva de bem que nunca foi apreendido? Como tornar definitiva uma situação que sequer se concretizou? Como atribuir ao credor a posse de bem que ele não detém materialmente?

A sentença, nessas condições, não produz qualquer efeito prático. O credor não poderá exercer os atos de domínio sobre o bem, não poderá vendê-lo para satisfação do crédito, não poderá sequer localizá-lo. A decisão converte-se em letra morta, desprovida de efetividade.

Há, portanto, manifesto
error in procedendo
. A sentença viola frontalmente o procedimento estabelecido no Decreto-Lei nº 911/69 e ofende o princípio do devido processo legal.

É importante destacar que a não localização do bem não inviabiliza o direito do credor. O artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 permite a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, assegurando meios alternativos de satisfação do crédito.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida é nula por ser inexequível, por violar o procedimento legal estabelecido no Decreto-Lei nº 911/69 e por desrespeitar o devido processo legal.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO para cassar a sentença recorrida, declarando-a nula.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, observando-se o procedimento estabelecido no Decreto-Lei nº 911/69, com a análise do pedido liminar, eventual cumprimento do mandado de busca e apreensão ou, conforme o caso, manifestação do credor quanto à conversão da demanda nos termos do artigo 4º do referido diploma legal.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025